Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-34.2016.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001689-34.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), RAMAO FLORENTINO - CPF: 453.561.301-04 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O extrato juntado aos autos pelo apelado, confirma a inexistência do pagamento do auxílio doença no referido período (07/12/2009 a 12/01/2011), o que deveria ter sido pago conforme consta da sentença, de modo que não há que se falar em
excesso de execução, razão a qual deve ser reformada a sentença prolatada em nos presentes autos de embargos à execução.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por RAMÃO FLORENTINO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos de Embargos a Execução nº
0001689-34.2016.8.11.0003
opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
que julgou procedentes os referidos embargos a execução, ante o reconhecimento do excesso na execução, bem como determinou o prosseguimento do feito com nos termos dos cálculos apresentados pelo embargante, ora apelado.

Sustenta o apelante, que a sentença proferida nos autos principais, determinou o pagamento das parcelas em atraso a título de auxílio doença (NB 537.862.067-4) desde a data da cessação do benefício, que foi em 06/12/2009, bem como determinou a conversão do aludido benefício em aposentadoria por invalidez desde 18/11/2013.

Aduz, que quando ajuizou a ação principal, em 02/12/2010, o benefício de auxílio-doença estava cessado desde 06/12/2009, e que, por meio da concessão de tutela antecipada foi determinada a sua reativação em 10/01/2011, o que ocorreu somente em 13/01/2011.

Diante disso, alega que no período de 07/12/2009 a 12/01/2011, não recebeu nenhum valor da autarquia, referente ao benefício de auxílio doença.

Afirma que, só estão sendo cobrados os valores não pagos a título de auxílio doença de 07/12/2009 e 12/01/2011, e a diferença entre o auxílio-doença (91%) e aposentadoria por invalidez (100%) no período de 18/11/2013 a 30/10/2015.

Assim, alega que o apelado quer efetuar o pagamento somente com relação a diferença de valor entre a RMI do benefício de auxílio-doença e a RMI da aposentadoria por invalidez (18/11/2013 a 30/10/2015), e não quer pagar o período de 07/12/2009 a 12/01/2011, que é o período em que ficou sem receber o auxílio doença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, em razão da ausência do excesso de execução.

Sem contrarrazões da parte apelada – id. 2230354 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou procedentes os embargos a execução, ante o reconhecimento do execução pela apelante.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ajuizou em

19/02/2016,
embargos à execução de título judicial, apensos aos autos de nº 12293-64.2010.8.11.0003 (Código 443623), alegando excesso de execução, ao argumento de que nos cálculos apresentados pela exequente, teria deixado de deduzir os valores recebidos por meio do benefício de auxílio doença (NB 537.862.067-4) que estavam sendo pagos desde a data de 17/10/2009.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Compulsando os autos, verifico que se trata de embargos a execução de sentença prolatada nos autos principais (12293-64.2010.811.0003), em que o juízo
a quo,
assim determinou:

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação acima expendida, que passa a integrar este dispositivo, ratifico os efeitos da tutela antecipada concedida e JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por RAMÃO FLORENTINO contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

“De consequência, CONDENO o Réu Instituto Nacional do Seguro Social a
RESTABELECER em favor do Autor o benefício auxílio-doença concedido por meio do NB 537.862.067-4, indevidamente cessado em 06/12/2009
, devendo este ser o marco fixado como data do início do benefício (DIB), cuja renda mensal inicial e atual deverão ser calculadas pelo INSS, descontando-se eventuais parcelas recebidas após a cessação indevida, seja a título de benefício previdenciário, seja a título de remuneração.

CONDENO, ainda, o Réu Instituto Nacional do Seguro Social a
CONVERTER, a partir da data da realização da perícia judicial, ou seja, 18/11/2013, o benefício auxílio-doença NB 537.862.067-4, em aposentadoria por invalidez
, diante da constatação da incapacidade definitiva do Autor, nos termos realçados na fundamentação acima exposta.

As prestações serão corrigidas na forma disciplinada pelo Art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97.

Face o princípio da sucumbência, CONDENO, ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula nº. 111/STJ), nos termos do que dispõe o artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil’.

Ressalto que, em consulta ao sistema Primus, constatei que não houve interposição de recurso de nenhuma das partes e os autos forma remetidos a segunda instância para reexame necessário, sendo que, restou certificado o retorno ao juízo de origem com a ratificação da sentença pelo juízo
a quo
.

Denota-se da sentença prolatada, que restou devidamente determinado o restabelecimento do auxílio doença (NB 537.862.067-4) desde a data da cessação indevida, qual seja, 06/12/2009.

Ainda restou deferido o pedido de conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, desde a data da realização da perícia (18/11/2013).

Pois bem.

Ao interpor os embargos à execução, o apelado afirma que o cálculo apresentado pela exequente, ora apelante, não teriam sido deduzidos os valores já recebidos referentes ao benefício de auxílio doença (NB 537.862.067-4), razão pela qual, estaria configurado o excesso de execução.

Contudo, analisando os cálculos acostados aos autos pelo embargante (id. 2230081), ora apelado, verifico que, não englobou os valores não recebidos a título de auxílio doença do período de 06/12/2009, até a data de
12/01/2011, quando, por meio de liminar, o juízo
a quo
, determinou o restabelecimento.

O próprio extrato juntado aos autos pelo apelado (id. 2230091 – pág. 6), confirma a inexistência do pagamento do auxílio doença no referido período (07/12/2009 a 12/01/2011).

Diante disso, diferentemente do entendido pelo
juízo a quo
, não vislumbro excesso de execução pelas razoes expostas pelo apelado, razão a qual, tenho que deve ser reformada a sentença.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, apenas para condenar o embargante ao pagamento de honorários, os quais, arbitro em 10% do valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §2º e

§3º, I do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os Embargos à Execução. Por conseguinte, converto o ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020